Tribunal: STF
Processo: ARE 684799
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO INCIDENTE SOBRE PRETENÇÕES AJUIZADAS CONTRA A UNIÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/1932. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A discussão acerca do prazo prescricional demanda a análise de legislação infraconstitucional, Decreto-Lei 20.910/32. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – Agravo regimental improvido.